Tribunal: TJDFT
Processo: 0717570-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PERÍCIA EM DOCUMENTO. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME.
1. Não há interesse recursal quando o pedido formulado pela Defesa restou atendido pelo juízo a quo na sentença.
2. É prescindível a perícia técnica quando as provas colacionadas aos autos são suficientes para comprovar a falsidade do documento utilizado pela Ré.
3. Comparecendo induvidosa a autoria, assim como o uso reiterado do documento falso pela Apelante, imperativa a condenação.
4. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenações definitivas. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.